Tribunal: TJES
Processo: 5000748-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000748-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRAND SPE 051 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: VITORIA ADELAIDE SANT ANNA PARENTE
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Grand SPE 051 Empreendimentos Imobiliários Ltda
interpôs o agravo de instrumento
sub examine
, insurgindo-se contra decisão da lavra do Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória/ES que, em embargos de terceiro por ela opostos, recusou-se a homologar ajuste amigável entabulado entre as partes.

Em contrarrazões,
Vitória Adelaide Sant`Anna Parente
não se opôs ao provimento deste agravo, confirmando que havia consenso entre a empresa agravante e todos os herdeiros dos extintos
Lucillo
e
Dynnar
no tocante à substituição da indisponibilidade
(i)
do imóvel registrado sob a matrícula n° 8.784, do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória, pela
(ii)
de 07 (sete) apartamentos dados aos herdeiros em permuta.

Contudo, em 24 de abril, a
Grand
e seis, dentre os oito herdeiros dos
de cujus
, protocolizaram no bojo do agravo de instrumento nº 0035089-52.2019.8.08.0024, também submetido a minha relatoria, novo petitório, requerendo a drástica redução das medidas constritivas outrora ajustadas. Naquela petição, pontuaram os signatários que a indisponibilidade dos 07 (sete) apartamentos era excessiva e desarrazoada, pugnando para que fosse mantida tão só a constrição de 02 (dois) daqueles imóveis.

Em razão do exposto, determinei fossem as partes intimadas para esclarecer se permanecia hígido o acordo que foi submetido ao Juízo
a quo
e que, por não ter sido homologado, ensejou a interposição desta peça impugnativa.

À intimação, respondeu
Vitória Adelaide
discorrendo que mantinha “os termos do acordado”, restando saber se a empresa agravante “novamente mudou de ideia” (ID 483475). Subsequentemente, respondeu a
Grand
,

discorrendo que “as tratativas prosseguiram e as partes enfim obtiveram aval expresso e escrito dos 6 herdeiros que ainda não haviam assinado a minuta de acordo” (ID 516630), pugnando pela homologação da avença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

G
rand SPE 051 Empreendimentos Imobiliários Ltda
interpôs o agravo de instrumento
sub examine
, insurgindo-se contra decisão da lavra do Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória/ES que, em embargos de terceiro por ela opostos, recusou-se a homologar ajuste amigável entabulado entre as partes.

Em contrarrazões,
Vitória Adelaide Sant`Anna Parente
não se opôs ao provimento deste agravo, confirmando que havia consenso entre a empresa agravante e todos os herdeiros dos extintos
Lucillo
e
Dynnar
no tocante à substituição da indisponibilidade
(i)
do imóvel registrado sob a matrícula n° 8.784, do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória, pela
(ii)
de 07 (sete) apartamentos dados aos herdeiros em permuta.

Contudo, em 24 de abril, a
Grand
e seis, dentre os oito herdeiros dos
de cujus
, protocolizaram no bojo do agravo de instrumento nº 0035089-52.2019.8.08.0024, também submetido a minha relatoria, novo petitório, requerendo a drástica redução das medidas constritivas outrora ajustadas. Naquela petição, pontuaram os signatários que a indisponibilidade dos 07 (sete) apartamentos era excessiva e desarrazoada, pugnando para que fosse mantida tão só a constrição de 02 (dois) daqueles imóveis.

Em razão do exposto, determinei fossem as partes intimadas para esclarecer se permanecia hígido o acordo que foi submetido ao Juízo
a quo
e que, por não ter sido homologado, ensejou a interposição desta peça impugnativa.

À intimação, respondeu
Vitória Adelaide
discorrendo que mantinha “os termos do acordado”, restando saber se a empresa agravante “novamente mudou de ideia” (ID 483475). Subsequentemente, respondeu a
Grand
,

discorrendo que “as tratativas prosseguiram e as partes enfim obtiveram aval expresso e escrito dos 6 herdeiros que ainda não haviam assinado a minuta de acordo” (ID 516630), pugnando pela homologação da avença.

Como já pontuou o colendo Superior Tribunal de Justiça, “incumbe ao juiz, nos termos do art. 129 do CPC [atual art. 142 do Código Fux], recusar-se a homologar acordo que entende, pelas circunstâncias do fato, ter objeto ilícito ou de licitude duvidosa; violar os princípios gerais que informam o ordenamento jurídico brasileiro (entre os quais os princípios da moralidade, da impessoalidade, da isonomia e da boa-fé objetiva); ou atentar contra a dignidade da justiça” (REsp 1711528/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 07/05/2018).

Embora não cogite má-fé de quaisquer dos atores deste processo, verifico que ao recusar a homologação da avença, a Instância Primeva se valeu de dois argumentos:
(1)
o primeiro relacionado à inexistência de consenso entre todos os herdeiros e
(2)
o segundo relacionado à possibilidade de que o acordo importasse na extrapolação de “matérias trazidas [...] nos embargos” de terceiro, “englobando bens de titularidade do espólio que só poderiam ser transmitidos aos herdeiros através da competente ação de inventário”.

Quanto ao segundo argumento, tenho que o mérito dos embargos de terceiro manejados pela
Grand
é justamente definir a quem pertence o
imóvel registrado sob a matrícula n° 8.784. A construtora alega que não se trata de bem do espólio de
Dynnar
, porquanto pertencente à sociedade empresarial
Casa de Saúde São Bernardo
, que o vendeu, em 2017, à
Grand
. Portanto, definir se o imóvel é, ou não, de titularidade do espólio não configura nenhuma extrapolação, mas o próprio objeto dos embargos, a ser, sim, investigado e dirimido pelo Juízo
a quo
.

Todavia, o primeiro argumento de que se valeu a magistrada já era suficiente para obstar a homologação da avença, ao menos daquela primitiva avença que foi inicialmente submetida ao crivo de Sua Excelência. Tanto é verdade que não havia consenso entre todos os herdeiros que, agora (e somente agora), como resultado de minha mais recente determinação para que fossem as partes intimadas neste agravo para esclarecer se permanecia hígido o acordo, é que a
Grand
noticiou que “
as tratativas prosseguiram e as partes enfim obtiveram aval expresso e escrito dos 6 herdeiros que ainda não haviam assinado a minuta de acordo” (ID 516630).

Se ao tempo em que a avença foi submetida ao Juí
zo
a quo
não refletia verdadeiro consenso, não havia como homologá-la. Se o acordo decorreu de uma postura estratégica da inventariante e da
Grand
para solver imbróglio que vivenciavam, sem refletir um encontro de vontade de todos os oito herdeiros, não havia como sepultar as discussões entre eles e, portanto, não havia mecanismo autocompositivo a ser chancelado pelo Estado-juiz.

Aliás, o comportamento das partes quer neste agravo, quer no agravo nº 0035089-52.2019.8.08.0024, também submetido a minha relatoria, indicou claramente que não havia real consenso entre os envolvidos na questão. Ora a
Grand
informou que compôs seus interesses com a inventariante (
Vitória Adelaide
), ora, nos mesmos autos, narrou ter entabulado
ajuste bastante diverso com outros seis herdeiros, sem sequer cientificá-la previamente, tendo ela manifestado sua surpresa quanto ao ocorrido no bojo do agravo de instrumento nº 0035089-52.2019.8.08.0024. Toda essa instabilidade confirmou o acerto da decisão objurgada quanto à inexistência de avença legítima, que fosse capaz de pacificar o conflito instaurado entre todos os atores desta disputa.

Se é certo que compete ao Estado incentivar mecanismos de autocomposição (
arts. 3, §§2º e 3º
1
, 139, inciso V
2
e 932, inciso I
3
, do CPC/15),
também o é que compete ao juiz aquilatar se o suposto “acordo” de fato decorre da participação de todos os potenciais atingidos e se harmoniza os interesses explicitados no litígio. Inexistindo genuína composição de vontades, não há acordo a ser homologado.

Clarifico, por último, que se lograrem efetivamente pacificar o conflito instaurado entre todos os herdeiros e a construtora pela via autocompositiva, deverão as partes submeter o respectivo ajuste à Instância Primeva, a quem competirá analisar a nova avença que for apresentada. As limitações objetivas deste recurso (que se limita a sindicar o acerto ou desacerto da decisão recorrida), não albergam a possibilidade de homologação de um novo acordo diretamente pela Corte Revisora, sob pena de que se implemente odiosa supressão de Instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, porquanto acertada a decisão que deixou de homologar acordo que, à época, não refletia a vontade de todos os envolvidos.

É como voto.

1
Art. 3
o
Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1
o
É permitida a arbitragem, na forma da lei. § 2
o
O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3
o
A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

2
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:[...] V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

3
Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INEXISTÊNCIA DE CONSENSO ENTRE TODOS OS ENVOLVIDOS NO LITÍGIO.

1) Se ao tempo em que a avença foi submetida ao Juí
zo
a quo
não refletia verdadeiro consenso, não havia como homologá-la. Se o acordo decorreu de uma postura estratégica da inventariante e da
Grand
para solver imbróglio que vivenciavam, sem refletir um encontro de vontade de todos os oito herdeiros, não havia como sepultar as discussões entre eles e, portanto, não havia mecanismo autocompositivo a ser chancelado pelo Estado-juiz.

2) É certo que compete ao Estado incentivar mecanismos de autocomposição (
arts. 3, §§2º e 3º, 139, inciso V e 932, inciso I, do CPC/15),
e também o é que compete ao juiz aquilatar se o suposto “acordo” de fato decorre da participação de todos os potenciais atingidos e se harmoniza os interesses explicitados no litígio. Inexistindo genuína composição de vontades, não há acordo a ser homologado.

3) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.